Tribunal: TJSP
Processo: 1039294-96.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Compra e venda de sofá retrátil, manta e costeiras. Entrega de produto diverso do adquirido e negativa do pedido de cancelamento da compra, sem a restituição dos valores pagos. Demandante que pleiteia a rescisão contratual, com devolução da quantia paga, além de indenização moral.

Ementa:
*"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Compra e venda de sofá retrátil, manta e costeiras. Entrega de produto diverso do adquirido e negativa do pedido de cancelamento da compra, sem a restituição dos valores pagos. Demandante que pleiteia a rescisão contratual, com devolução da quantia paga, além de indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*